Tribunal: TJDFT
Processo: 0731007-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731007-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE COSTA MARTINS DE SOUSA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por José Costa Martins de Sousa em face da r. decisão (ID 135011033, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em desfavor da empresa Bradesco Saúde S/A, indeferiu a tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento dos fármacos CITOSTAL (LOMUSTINA) e NATULAN (PROCARBAZINA), para o tratamento de neoplasia maligna no encéfalo. Alega o Agravante, em resumo, que estão presentes os requisitos para deferimento do custeio dos medicamentos pelo plano de saúde. Aduz que não há substituto terapêutico para os medicamentos requeridos e que demonstrou nos autos a eficácia e segurança do tratamento indicado pelo médico. Destaca a existência de autorização da ANVISA para a importação do NATULAN (cloridrato de procarbazina) e colaciona julgados favoráveis ao fornecimento do referido fármaco. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado à parte Agravada que forneça os medicamentos. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Conforme demonstram os relatórios médicos (IDs 132037870 e 133950583, na origem), o Agravante sofre de neoplasia maligna de encéfalo, foi submetido a tratamento cirúrgico para ressecção do tumor e sessões de radioterapia. Em razão de “se tratar de paciente com glioma de baixo grau de alto risco”, o médico receitou tratamento adjuvante com uso da medicação buscada na ação de origem. Como se sabe, no dia 8/6/2022, a Segunda Seção do c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, no entanto, a existência de situações excepcionas capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos no rol, in verbis: “Proclamação Final de Julgamento: Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista antecipado do Sr. Ministro Villas Bôas Cueva acompanhando o Sr. Ministro Relator com acréscimo de parâmetros e o aditamento ao voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi mantendo a tese do rol exemplificativo, o Sr. Ministro Relator ajustou seu voto acolhendo as proposições trazidas pelo Sr. Ministro Villas Bôas Cueva, e a Segunda Seção, por maioria, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, estabeleceu a tese quanto à taxatividade, em regra, nos seguintes termos: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. No caso concreto, a Segunda Seção, por unanimidade, negou provimento aos embargos de divergência, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.” (Segunda Seção, EREsp no 1886929/SP, Relator: Min. Luís Felipe Salomão, Data do Julgamento: 8/6/2022 – Grifou-se) Registre-se que a abertura de situações excepcionais é circunstância que pode gerar diversas interpretações a respeito da pertinência de cobertura da infinidade de tratamentos que estão disponíveis no mercado, o que demandará um amadurecimento da jurisprudência neste particular. Tal situação evidencia a cautela necessária aos Tribunais Estaduais em aplicar o novo posicionamento de forma irrestrita, em um momento em que a transição jurisprudencial ainda é incipiente. Assim, se as peculiaridades do caso concreto o enquadrarem nas situações excepcionais estabelecidas no precedente qualificado, resta justificada a necessidade de realização do tratamento solicitado pelo médico especialista, podendo o julgador determinar que o seguro contratado arque com as despesas decorrentes do procedimento, ainda que não previsto no rol da ANS. Acrescente-se que está em tramitação no Poder Legislativo o Projeto de Lei no 2.033/2022, que poderá gerar significativas modificações no tratamento da matéria. Destaque-se que a r. decisão agravada teve por fundamento, em relação ao CISTOSAL, a ausência de demonstração da falta de substituto terapêutico e, quanto ao NATULAN, além desse aspecto, também a necessidade de comprovação de haver autorização da ANVISA para a importação excepcional dele. A despeito dos argumentos trazidos na peça recursal, há fundada dúvida a respeito da inexistência de substitutos terapêuticos para o tratamento solicitado pelo médico. Isso porque, em pesquisa no NATJUS/CNJ, não foi possível encontrar notas técnicas que afirmem peremptoriamente a inexistência de substitutos terapêuticos para os fármacos indicados. Saliente-se que, assim como verificado na nota técnica juntada pelo Agravante (ID 133950584, na origem), há outras notas técnicas, entre as quais as de no 79107, no 81594 e no 93480, que citam a utilização da terapia indicada, mas tratam especificamente da terapia com TEMOZOLOMIDA. Por fim, em consulta ao NATJUS/TJDFT constata-se a existência da Nota Técnica produzida no Processo no 0742936-81.2020.8.07.0016, da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal, que, embora favorável ao fornecimento dos medicamentos no caso específico, atesta a TEMOZOLOMIDA como opção de tratamento no sistema suplementar de saúde. (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/nt735.pdf) Diante de tal cenário, não há como descartar a imprescindibilidade da instrução processual, o que poderá ocorrer inclusive com estudo individualizado do caso pelo NATJUS/TJDFT, para obter uma conclusão segura sobre o caso. Portanto, inviável reconhecer, nesta fase de análise perfunctória, a probabilidade do direito. E, sem desconsiderar a gravidade da doença, consigne-se ter sido refutada a alegação de urgência no uso da medicação pleiteada nos casos especificados nas notas técnicas citadas, inclusive na indicada pela parte Autora no processo de origem. Também não há qualquer indicação de urgência nos relatórios médicos juntados ao processo. Nesse contexto, não se evidencia a presença do periculum in mora. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator